Tribunal: TJMT
Processo: 1080167-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1080167-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUAN MICHEL PEREIRA MARIANO
RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL QUE IMPEDIU O RECEBIMENTO DE SMS PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RELATÓRIO DE CHAMADAS QUE DEMONSTRA TRÁFEGO NA LINHA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face da Telefônica Brasil S.A. (Vivo). O autor alegou que sofreu bloqueio total da linha por atraso de uma fatura, o que o teria impedido de receber SMS necessário para acessar os canais digitais e quitar o próprio débito, além de obstar chamadas de emergência. A sentença de base concluiu pela improcedência, fundamentando que a ré comprovou, mediante extenso relatório de tráfego, o uso da linha no período reclamado, afastando a verossimilhança do alegado "bloqueio total" impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada falha sistêmica e bloqueio indevido/total que efetivamente impedisse o autor de realizar o pagamento do débito; e (ii) estabelecer se a suspensão dos serviços operada pela requerida configura falha na prestação do serviço (dano moral/desvio produtivo) ou exercício regular de direito diante da inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pelo consumidor, pressupostos inexistentes no caso concreto quanto à alegação de interrupção absoluta e generalizada dos serviços.
4. É incontroverso o inadimplemento da fatura por parte do consumidor, circunstância que autoriza a suspensão dos serviços de telecomunicações, nos moldes da Resolução da ANATEL.
5. A operadora colacionou aos autos extenso relatório analítico demonstrando a existência de chamadas completadas e recebidas em períodos nos quais o autor sugere estar totalmente desprovido de comunicação, o que desconstitui a narrativa autoral de inviabilidade absoluta de recebimento de mensagens (SMS) para a quitação do débito.
6. A suspensão da linha telefônica motivada por inadimplência constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, notadamente quando o substrato probatório dos autos afasta a caracterização do suposto bloqueio total.
7. Ausente ato ilícito e não comprovada a falha sistêmica alegada, não há que se falar em configuração de dano moral indenizável ou em aplicação da tese do desvio produtivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio/suspensão de linha telefônica por inadimplemento configura exercício regular de direito quando incontroverso o débito pendente. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pelo consumidor. 3. A ausência de comprovação do bloqueio total, contraposta por provas sistêmicas de uso contínuo da linha trazidas pela operadora, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 4. O dano moral não se configura quando a suspensão atua no exercício regular de direito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1075511-30.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 14 a 16/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080167-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN MICHEL PEREIRA MARIANO - CPF: 036.816.281-81 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026